Tribunal: TJMT
Processo: 1010991-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010991-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quitação, Compra e Venda, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), GUILHERME DICKE - CPF: 629.435.101-49 (AGRAVANTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFI
CI
Ê
NCIA NAO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A
CAPACIDADE FINA
NC
EIRA
– DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME DICKE

contra decisão
proferida pelo Juízo da
1a
Vara

Cível de Sorriso
/MT
n
a

Ação
Declaratória de Quitação de Financiamento por Invalidez Permanente c/c Obrigação de Fazer n. 1003679-14.2025.8.11.0040
(ID. 188489388 dos autos originais)
, que move em desfavor de

BANCO DO BRASIL S/A,

que

indeferi
u
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de
0
5 (
cinco
) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição
, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar s
ua própria manutenção.

Afirma que seus rendimentos foram significativamente reduzidos em razão da exoneração do serviço público,
passando a atuar no setor privado. Além disso, aduz que,
recentemente, mudou-se para a cidade
de Sorriso/MT, e que, além das despesas decorrentes da mudança,
também possui despesas decorrentes de tratamento de saúde, que comprometem ainda mais sua renda.

Aduz
,
ainda
, que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, pugna pelo diferimento das custas processuais para o final do processo.

Liminar recursal
indefer
ida, conforme decisão de ID.
279354399
, que determinou a parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômica.

Em atenção a determinação supra, o agravante manifestou-se no ID.
280833367
, juntando documentação comprobatória de sua atual condição financeira.

Ausentes informações do
Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta, vez que não configurada
angularização
processual.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, de
nota-se
da Declaração de IRPF do exercício 2024
(ID. 279149870)
que o agravante, que atua como médico,
auferiu
, no período declarado,
R$ 140.929,93
(cento e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) em rendimentos tributáveis
.

Do mesmo documento, infere-se que o agravante dispõe de patrimônio no valor de R$ 1.093.390,05 (um milhão, noventa e três mil, trezentos e noventa reais e cinco centavos) dentre imóveis, veículos,
quotas de sua empresa e saldos em contas bancárias e aplicações.

Ainda, de se ressaltar que o agravante possui R$ 862
.038,62 (oitocentos e sessenta e dois mil e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) em aplicações em instituição bancária, além de R$ 13.584,45 (treze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em saldo e
m conta bancária, demonstrando a existência de liquidez.

Ademais, apesar de não ser suficiente, por si só, a ensejar o indeferimento do benefício pretendido, destaca-se que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-lo nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante,
médico
, empresário
e proprietário de bens
que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Com efeito, salienta-se que as custas iniciais já foram pagas, consoante ID. 190534436 dos autos originais, demonstrando que as custas não comprometem a renda
do agravante.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo
recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025